Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726905-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 240751146) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0734702-87.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de pesquisa no BACENJUD. Transcrevo a decisão recorrida: Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 239971769. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int. A parte agravante (ID 73590244) alega que a realização de pesquisas de bens, a fim de localizar ativos financeiros do agravado visa satisfação do crédito discutido na lide, devendo ser realizada quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, valendo lembrar que o processo executivo deve tramitar no interesse exequente (artigo 797 do NCPC). Defende que tem sido admitida a reiteração de pesquisas visando à localização de bens penhoráveis quando lapso temporal razoável tenha decorrido desde a última tentativa. O princípio da razoabilidade é atendido se decorreu prazo razoável (não se podendo descartar a possibilidade de mudança da condição da financeira da devedora no prazo de 1 (um) ano) entre as últimas pesquisas e o novo requerimento, sem que a agravada tenha adimplido a dívida, havendo, pois, de se permitir novas tentativas. Requer requer a concessão de concedendo tutela antecipada revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao indeferimento da teimosinha, e ao final, dando total provimento ao recurso, para que seja deferido a reiteração de ordens judiciais de bloqueio on line, via sistema SISBAJUD, de maneira automática, até a total satisfação da execução. Preparo recolhido (ID 73605037). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a Agravante alegar a “possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento de bens e de aplicações financeiras de titularidade do executado”, não há provas de tais danos. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital